Tribunal: CARF
Processo: 16327.902068/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902068/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.105 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários dos correspondentes pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-066.695 (fls. 55), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 69) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902068/2011-43
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.105 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902068/2011-43

O processo trata da declaração de compensação – DCOMP de no
29769.55126.140606.1.3.04-0402 (fls. 31), que aponta direito de crédito de R$ 35.626,66 a título
de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 6800), relativo ao período de apuração
03/12/2005, arrecadado no dia 07/12/2005, em DARF no valor total de R$ 558.818.741,87. O
direito de crédito estaria demonstrado na DCOMP no 39900.80058.130106.1.3.04-0890 (fls. 40).
A Administração Tributária não reconheceu o direito creditório em razão de o
pagamento estar totalmente alocado a débitos declarado pelo contribuinte, nos termos do
despacho decisório de fls. 16, conforme a seguinte reprodução:

Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, assim resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 57):
Insatisfeita com o referido despacho decisório, do qual tomou ciência, por via
postal, em 13/05/2011 (AR - fl. 25), a Interessada apresentou, em 14/06/2011,
manifestação de inconformidade (fls. 02/08), alegando, em síntese: — QUE efetuou
retenção indevida de imposto de renda na fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras do cliente "Hospital de Clínicas da UFPr"; QUE sendo a referida entidade
uma autarquia federal (doe. fl. 18), goza de imunidade tributária, nos termos do art.
150, inciso VI, da Constituição Federal, combinado com o art. 171, § 2o, do RIR/99;
QUE a autarquia em questão já havia declarado, por escrito, em sua condição de
entidade imune (doc. fl. 19), atendendo ao que dispunha a Instrução Normativa SRF
n° 25/2001; QUE tão logo constatou o erro, procedeu ao estorno do imposto
indevidamente retido, fato que pode ser comprovado pelo extrato da aplicação (doc. fl.
21/23); QUE tendo comprovado a assunção do encargo financeiro do imposto retido,
conforme exige o art. 166 do Código Tributário Nacional, assiste-lhe inequivocamente
direito à repetição do indébito.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 55),
quando apreciou detidamente cada argumento do interessado, mas concluiu que o direito de
crédito já havia sido totalmente utilizado na DCOMP anteriormente apresentada, não havendo
direito de crédito residual passível de compensação, conforme o seguinte excerto (fls. 58):
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.105 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902068/2011-43

Muito bem. A questão relativa ao direito creditório já foi examinada pela
DEINF/SP, por ocasião da análise da DCOMP n° 39900.80058.130106.1.3.04-0890,
tendo sido reconhecido, em favor da Interessada, um crédito parcial, no valor de R$
35.536,87 — cfr. Despacho Decisório n° 893944090, de 01/11/2010 (fls. 48).
Como não houve manifestação de inconformidade por parte da empresa (cfr.
pesquisas, fls. 52/53), a referida decisão fez coisa julgada administrativa, não cabendo
reabrir a discussão sobre o direito creditório no âmbito do presente processo.
Assim, o que resta investigar é, apenas e tão somente, se o crédito de RS
35.536,87, reconhecido pela Administração Tributária, tem força suficiente para quitar
os débitos informados na DCOMP n° 29769.55126.140606.1.3.04-0402. levando em
couta a existência de outras DCOMP's que teriam preferência cronológica na sua
utilização, a saber: — a de n° 39900.80058.130106.1.3.04-0890, transmitida em
13/01/2006; a de n° 01169.48425-050406.1.3.04-2000, transmitida em 05/04/2006; e a
de n° 32557.92780.050606.1.3.04-0402, transmitida em 05/06/2006 (cfr. pesquisa, fls.
37/39).
Ora, examinando o demonstrativo que acompanha o Despacho Decisório n°
893944090. de 01/11/2010, verifico que o crédito reconhecido em favor da
Interessada, no valor de R$ 35.536,87, foi integralmente consumido na DCOMP de n°
39900.80058.130106-1.3-04-0890 (fl. 50). não restando saldo credor disponível para
as compensações indicadas nas DCOMP's posteriores.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 69) repisa os argumentos já
apresentados na manifestação de inconformidade e rebate a decisão recorrida afirmando que o
direito de crédito que está pleiteando, no valor de R$ 5.657,18, não está incluído nas referidas
DCOMP.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2015
(fls. 66) e seu recurso voluntário foi apresentado em 25/05/2015 (fls. 69). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
No presente recurso, o contribuinte afirma que possui um direito de crédito no
valor de R$ 5.657,18 referente à retenção indevida de IRRF do seu cliente Hospital das Clínicas
da UFPR, o qual seria imune dessa tributação em razão de ser uma autarquia federal. Informa
que, após a verificação do erro, o valor da retenção foi devolvida, por meio de estorno, quando o
contribuinte assumiu o encargo financeiro da retenção indevida, conforme o seguinte excerto
(fls. 71):
Inicialmente, cumpre esclarecer que o crédito em discussão nestes autos, no
valor de original de R$ 5.657,18, refere-se à uma parte do IRRF recolhido a maior,
referente ao 1o decêndio de dezembro de 2005, no montante de RS 61.152,41, por
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.105 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902068/2011-43

meio do DARF de R$ 558.818.741,87, objeto de outras DCOMPs relacionadas no
quadro abaixo:

Com efeito, o referido crédito de IRRF foi devidamente demonstrado na DCTF
retificadora de dezembro de 2005 (doc. 03), originado do pagamento de IRRF apurado
naquele período no valor de R$ 558.757.589,46, com o DARF no valor de R$
558.818.741,87 (doc. 04).
Nesse contexto, o Recorrente destaca que o crédito ora pleiteado de R$
5.657,18, decorre da retenção e o respectivo recolhimento do IRRF, na qualidade de
substituto tributário, sobre rendimentos auferidos de aplicação em fundos de
investimento do cliente Hospital de Clínicas da UFPR - Autarquia Federal (doc.05).
Contudo, posteriormente, verificou-se que o cliente mencionado acima não
poderia sofrer retenção sobre tal operação de IR, uma vez que se tratava de entidade
de entidade que goza de imunidade tributária, conforme disposto no art. 150, inciso
VI, §2a da Constituição Federal, combinado com o art. 171, §2° do RIR.
Para tanto, registra-se que o referido cliente, nos termos do art. 34 da IN n°
25/2001, declarou ao Recorrente, por escrito (doc. 06), sua condição de entidade
imune, dispensada da retenção na fonte do IR.
Assim, verificado que tal entidade não estava sujeita a retenção do IRRF sobre
rendimentos de aplicações financeiras, o Recorrente estornou o valor do imposto
retido indevidamente, conforme extrato bancário (doc. 07), o qual comprova a
devolução ao cliente dos valores retidos indevidamente a título de IRRF, no valor de
RS 5.657,18.
Desse modo, resta evidente que o Recorrente foi quem assumiu o encargo
financeiro e, conseqüentemente, faz jus à restituição do indébito tributário ora
declarado, nos termos; do artigo 166 do CTN.
Verifico que a presente DCOMP (fls. 33) está utilizando um alegado direito de
crédito no valor de R$ 5.657,18, que faria parte do direito de crédito inicial demonstrado na
DCOMP no 39900.80058.130106.1.3.04-0890, a título de pagamento indevido ou a maior de
IRRF, no valor de R$ 35.626,66.
Verifico também que a Administração Tributária, ao analisar a referida DCOMP
(fls. 48), reconheceu apenas parte do direito de crédito declarado, no valor de R$ 35.536,87, pois
o contribuinte já havia utilizado o valor de R$ 89,79 desse pagamento em uma terceira DCOMP.
Com isso, todo o valor reconhecido foi utilizado para aquela compensação, remanescendo ainda
débito em aberto no valor de R$ 90,67 (valor principal).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.105 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902068/2011-43

Assim, as referidas afirmações do recorrente não correspondem aos fatos. Vejam-
se as seguintes contradições:
(i)
a presente DCOMP aponta um direito de crédito inicial no valor de R$
35.626,66, enquanto o recorrente afirma que o direito de crédito é de R$
61.152,41;
(ii)
o recorrente apresenta uma DCTF retificadora em que o valor devido de
IRRF é menor do que o valor do correspondente pagamento pelo valor de
R$ 61.152,41 (fls. 88), contudo essa DCTF retificadora foi apresentada em
29/07/2009, muito depois da apresentação da DCOMP original,
apresentada em 13/01/2006.
Portanto, entendo que o direito de crédito ora pretendido não foi demonstrado em
qualquer uma das DCOMP apresentadas. Não foi demonstrada na primeira DCOMP, de janeiro
de 2006, pois não está incluído lá, e não foi demonstrado na presente DCOMP, de junho de
2006, a qual apenas faz referência à anterior. O contribuinte poderia ter retificado a primeira
DCOMP, para incluir a nova retenção indevida, ou poderia ter demonstrado a nova retenção
indevida na segunda DCOMP, mas não adotou qualquer uma dessas necessárias providências, o
que impediu a verificação do alegado novo direito de crédito e a consequente não homologação
da segunda DCOMP.
Ademais, quanto ao mérito, o único documento que o contribuinte traz aos autos
para demonstrar a existência da retenção indevida é um extrato (fls. 21 e fls. 102), de emissão
própria, em que consta um lançamento bancário datado de 30/11/2005 e intitulado “AG I RESG.
IR LEI 10892”. Entendo que este documento não é capaz de demonstrar a liquidez e certeza do
direito de crédito pleiteado, pelas seguintes razões:
(i)
o título utilizado dá a entender que a retenção ocorreu em razão de um
resgate de uma aplicação financeira, mas o extrato não demonstra o
correspondente resgate;
(ii)
somente o extrato não garante que o valor retido foi, de fato, recolhido por
meio do DARF apontado na DCOMP;
O artigo 170 do Código Tributário Nacional1 autoriza a Administração Tributária
a realizar compensação de créditos tributários apenas com “créditos líquidos e certos” do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública. O direito de crédito apontado pelo recorrente não possui tal
qualidade, conforme as provas contidas nos autos, o que impede o seu reconhecimento para fins
de compensação no presente feito.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.105 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902068/2011-43

Fl. 115
DF CARF MF
Original